Tribunal: TCU
Processo: 031.659/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11397/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.659/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dilzarina da Cunha King (XXX.164.732-XX); Edite do Carmo Pinto (XXX.410.872-XX); Eva Chaves de Morais (XXX.630.912-XX); Francisca Leite da Silva (XXX.859.802-XX); Francisco Jeronimo Raposo (XXX.587.812-XX); Ida Pereira da Silva (XXX.985.992-XX); Leida Pereira de Oliveira (XXX.176.712-XX); Maria Antonia da Silva Oliveira (XXX.741.292-XX); Maria Divina Farias Cabral (XXX.670.622-XX); Maria Guadalupe de Souza Lima (XXX.369.612-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.